Tribunal: TJES
Processo: 0001629-50.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001629-50.2019.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AGNER MARIANO NUNES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. OMISSÃO ALEGADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLEITO EXPRESSO NAS RAZÕES RECURSAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS DE OFÍCIO. EMBARGOS IMPROVIDOS. DE OFÍCIO. FIXADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.

Não há que se falar em omissão quanto à fixação dos honorários devidos ao advogado dativo quando inexiste pleito expresso nas razões recursais.

2. Verificado que o procurador do embargante fora nomeado em primeiro grau para patrocinar o prosseguimento da ação penal e do presente recurso, faz
jus
aos honorários advocatícios, que serão deferidos de ofício.
Embargos improvidos. De ofício, fixados honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001629-50.2019.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AGNER MARIANO NUNES, VICTOR MARIANO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BENEVENUTI SANTOLINI - ES23992-A
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO COELHO MARINS - ES24014-A

V
O T O

Cuida a espécie de embargos de declaração opostos pela defesa de
VICTOR MARIANO NUNES
, suscitando omissão no acórdão (id. 3907553), quanto à necessidade de fixação dos honorários advocatícios, em razão de se tratar de defensor dativo.

A omissão apontada pela defesa não ocorreu, data vênia.

De uma análise das razões trazidas, constata-se que não houve pleito no sentido de fixação de honorários advocatícios, o que, por si só, afasta a suscitada omissão.

Todavia, verifica-se à fl. 458 que, de fato, o procurador foi nomeado pelo Juízo de origem para patrocinar o prosseguimento, em 11/11/2020, o que, via de consequência, lhe garante os devidos honorários advocatícios de ofício.

Assim, em razão de ter sido o apelante assistido por defensor dativo, Dr. GUSTAVO COELHO MARINS, OAB/ES 24014, fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela interposição do recurso de apelação e apresentação das respectivas razões.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos, e,
DE OFÍCIO
, fixo os necessários honorários advocatícios, em razão da atuação do causídico em segunda instância, nos termos do presente voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos embargos de declaração e fixar, de ofício, os honorários advocatícios ao defensor dativo.